Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR VÁRIAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ANALOGIA IN MALAN PARTEM NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO INVIÁVEL. MENORIDADE CARACTERIZADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Demonstrado que o acusado praticou atos libidinosos com a vítima, menor de 14 anos, simulando com ela a prática de atos sexuais, a condenação é medida que se impõe, pois a conduta se subsome ao art. 217-A, caput, do Código Penal, por várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal,
3. Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, é dispensável a existência de contato físico direto, bastando apenas o nexo causal entre o ato praticado, destinado à satisfação da própria lascívia, mesmo que por meio virtual, e o efetivo dano à dignidade sexual da vítima vulnerável. A contemplação lasciva é suficiente para configurar o ato libidinoso constitutivo do tipo do art. 217-A do Código Penal, sendo irrelevante, para a consumação, o fato de não ter havido contato físico entre ofensor e vítima.
4. Não há falar em analogia in malam partem, nem em erro sobre o elemento do tipo, pois ficou comprovado que o acusado tinha plena ciência da idade da vítima (12 anos), especialmente em razão da pueril compleição física retratada nos nudes que a criança enviava ao acusado, realidade de fácil identificação pelo homem médio.
5. Não há falar em desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do Código Penal), porque este tipo penal exige apenas a presença do menor na cena como fator estimulante de prazer sexual, sem a participação direta do menor ou qualquer contato físico com ele, enquanto, no crime de estupro de vulnerável, o menor faz parte da cena, como ocorreu na espécie, em que, além de o acusado ter se masturbado na presença da criança, foram simuladas práticas de atos sexuais, travadas conversas lascivas e trocadas, mutuamente, fotos das partes íntimas do acusado e da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.